Tribunal: STF
Processo: HC 171681
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-09
Data de publicação: 2019-08-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com “nova roupagem”, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.